Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-52.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E REITERADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS SOFRIDOS. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NEUTRA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável praticado em contexto familiar contra a mulher (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: i) saber se a palavra da vítima firme e reiterada é suficiente para a sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; ii) avaliar se o valor arbitrado para a indenização por danos morais se mostra compatível com a situação dos envolvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima, sobretudo nos delitos sexuais praticados em contexto de violência doméstica, especialmente quando a palavra da vítima é firme, reiterada e corroborada por outros elementos de prova.
5. Não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo e nem em insuficiência de provas, porquanto restou comprovado o ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado em ofensa à dignidade sexual de pessoa menor de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos.
6. Indenização por danos morais reduzida para o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que melhor se coaduna com a situação ora analisada.
7. O fato de o réu dar recompensas materiais à vítima não demonstram maior reprovabilidade da conduta de estupro de vulnerável, pois não extrapola o tipo penal. Exasperação afastada de ofício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido parcialmente para minorar o valor da indenização por danos morais. De ofício, afastada a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade.